Tribunal: TJDFT
Processo: 0741723-80.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-10
Data de publicação: 2024-07-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL E APELO ADESIVO. PROCESSO CIVIL. CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRELIMINAR DE NULIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO DE PROVA. OFÍCIO ANS. REMESA NATJUS. PROVA PERICIAL. INOCORRÊNCIA. PLANO DE SAÚDE. ENTIDADE DE AUTOGESTÃO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. COLESTIRAMINA 4G. DEMONSTRAÇÃO DE NECESSIDADE DO USO DO MEDICAMENTO. NEGATIVA. FORNECIMENTO. TRATAMENTO FORA DO ROL DA ANS. PRESCRIÇÃO MÉDICA. INTERFERÊNCIA INDEVIDA. EREsp 1886929/SP e EREsp 1889704/SP. LEI 14.454/2022. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS IRRISÓRIOS. CRITÉRIO DE FIXAÇÃO. VALOR DA CAUSA BAIXO. ARTIGO 85, §8o DO CPC. EQUIDADE. APLICAÇÃO. TABELA DA OAB. NATUREZA MERAMENTE ORIENTADORA. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.
1. Inexiste nulidade por cerceamento de defesa se os pedidos de produção de provas indeferidos visavam comprovar fato que já estava incontroverso nos autos, não havendo nenhuma utilidade para o deslinde da questão.
2. O Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que as normas do Código de Defesa do Consumidor são inaplicáveis aos contratos de plano de saúde administrados por entidades de autogestão, como é o caso dos autos, devendo a relação entre as partes ser submetida aos termos da Lei n. 9.656/1998, que dispõe sobre os planos e seguros privados de assistência à saúde, além da aplicação das normas do Código Civil, notadamente as previstas nos artigos 421 e 422.
3. Conforme entendimento já consagrado nesta e. Corte, o custeio de tratamento pelo plano de saúde pressupõe a existência de previsão de cobertura da patologia e não da terapia recomendada para tratá-la. Cabe ao médico, que detém o conhecimento técnico a respeito da viabilidade e da eficiência do tratamento, como também das condições específicas e particulares do paciente, escolher a melhor orientação terapêutica.
4. A Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos EREsp no 1886929/SP e EREsp no 1889704/SP, fixou entendimento no sentido de considerar, em regra, taxativo o rol de Procedimentos e Eventos em Saúde Suplementar da ANS, permitindo assim, a análise de excepcionalidades conforme a peculiaridade do caso.
5. O caso se amolda ao que foi decidido no âmbito do egrégio STJ e às alterações trazidas pela Lei n. 14.454 de 21/09/2022, sendo que eventual cláusula contratual que embarace o tratamento completo à doença do segurado é nula de pleno direito, por abuso de direito, ainda que pela ótica do Código Civil, pois coloca o usuário/paciente em demasiada desvantagem. Inexiste, assim, qualquer violação aos artigos 4o e 10, V, da Lei 9.656/98. Precedentes desta Corte.
6. Os honorários sucumbenciais devem ser fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, consoante expresso no §2o do art. 85 do CPC. Todavia, quando o valor da causa é baixo, resultando em honorários de valor irrisório, mostra-se admissível o uso da equidade para a fixação da verba honorária (art. 85, §8o, do CPC).
7. A fixação da verba honorária deve guardar correspondência com a responsabilidade assumida pelo advogado, com observância dos critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2o do artigo 85 do Código de Processo Civil, quais sejam: a) o grau de zelo do profissional; b) o lugar de prestação do serviço; c) a natureza e importância da causa e d) o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço. No caso dos autos, em vista os critérios processuais retro, é razoável e proporcional a fixação da verba sucumbencial no valor de R$2.000,00 (dois mil reais), com fulcro no §8o do art. 85 do CPC.
8. Consolidada jurisprudência do STJ (AgInt no REsp 1.770.345/SC), firmou entendimento no sentido de que a tabela de honorários da OAB tem natureza meramente orientadora, apenas fornecendo parâmetros para os advogados onerarem seus serviços, não vinculando os magistrados em seu ofício.
9. Preliminar rejeitada. Apelação da parte requerida não provida. Apelo adesivo provido em parte.